Tribunal: STF
Processo: ADI 680
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -   CAUTELAR   -
APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE  -  TEMPO  DE  SERVIÇO  NA  ATIVIDADE
PRIVADA. O concurso do sinal do bom direito e do risco decorrente  de
se manter com plena  eficacia  o  preceito  atacado  e  conducente  a
concessão da cautelar. Isto acontece quando no ato normativo preve-se
o computo do tempo de serviço  prestado  a  iniciativa  privada  para
efeitos de disponibilidade e aposentadoria, silenciando-se, quanto  a
esta última, sobre a compensação financeira, considerados os sistemas
de previdencia social envolvidos. Conflito,  ao  primeiro  exame,  do
paragrafo 3. do artigo 97 da Constituição do Estado de Goias  com  as
normas do paragrafo-3. do artigo 40 e do paragrafo 2. do  artigo  202
da Constituição Federal.